Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015586-19.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO - CPF: 073.828.484-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO PERAZZO LEITE - CPF: 836.211.564-53 (PACIENTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ADEILDO NUNES - CPF: 053.076.354-00 (IMPETRANTE), PLINIO LEITE NUNES - CPF: 038.993.004-08 (ADVOGADO), VALDIR PERAZZO LEITE - CPF: 103.362.304-00 (ADVOGADO), CAROLINE DO REGO BARROS SANTOS - CPF: 009.288.424-52 (ADVOGADO), ADEILDO NUNES - CPF: 053.076.354-00 (ADVOGADO), PLINIO LEITE NUNES - CPF: 038.993.004-08 (ADVOGADO), CAROLINE DO REGO BARROS SANTOS - CPF: 009.288.424-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO - CPF: 073.828.484-00 (IMPETRANTE), PLINIO LEITE NUNES - CPF: 038.993.004-08 (IMPETRANTE), VALDIR PERAZZO LEITE - CPF: 103.362.304-00 (IMPETRANTE), CAROLINE DO REGO BARROS SANTOS - CPF: 009.288.424-52 (IMPETRANTE), ADEILDO NUNES - CPF: 053.076.354-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL No 5224-27.2019.8.11.0015 (CÓD. 352249), QUE TRAMITA NA 1a VARA CRIMINAL DEM SINOP-MT.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSUAL PENAL – ARTIGO 273, § 1o-B, INCISO III DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÕES – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – OCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

FALTA DE TIPICIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICA PELO PACIENTE – COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de admissibilidade não reclama fundamentação complexa.

O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, de modo que, inexistentes tais elementos, não há justa causa para a ação penal.

A denúncia nada narrou se o paciente teria falsificado, corrompido, adulterado ou alterado o produto, bem como se importou, expôs a venda, ou mesmo se o produto estaria em depósito para a venda, eis que o delito se consuma quando o agente pratica quaisquer dos comportamentos previstos no tipo penal, criando a situação concreta de risco à incolumidade pública, violando assim a os princípios do contraditório e da ampla defesa

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Alexandre Augusto Perazzo Leite
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 273, § 1o-B, inciso III do Código Penal, por
“manter em depósito para venda”
, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização.

Assevera-se que recebida a denúncia e efetuada a citação, a defesa apresentou resposta à acusação, sustentando:
a)
ser o caso de rejeição da denúncia (CPP, art. 395, I e III);
b)
impropriedade na
persecutio criminis
, tendo-se em vista que a denúncia é baseada em inadmissível prova ilícita; e
c)
finalmente, atipicidade da conduta (CPP, art. 397, III). Entretanto, sem apreciar todas as teses jurídicas a autoridade apontada como coatora ratificou o recebimento da denúncia.

Afirma-se que após oferecimento de resposta à acusação, caberá ao juízo, ainda que de forma sucinta, afastar as arguições de rejeição da denúncia ou mesmo de absolvição sumária, o que não ocorreu
in casu
.

Noutro ponto, objetiva-se o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, eis que a denúncia não esclarece se o produto apreendido seria para fins “terapêuticos” ou “medicinais”, nem, tampouco, em qual das quatro hipóteses previstas no tipo estaria o fato enquadrado, isto é, em exposição à venda de produto
falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

Igualmente, requereu o trancamento da ação penal por carência de justa causa, pois m
anter em depósito para venda produto sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, mas que não seja
falsificado
,
corrompido
,
adulterado
ou
alterado
, não configura o tipo do art. 273, §1-B do Código Penal, sendo que
o laudo pericial não constata circunstância essencial do tipo penal imputado
e, assim,
não há se falar em materialidade delitiva
, o que impossibilita a instauração da
persecutio criminis
.

Desta forma, requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal n. 0004843-19.2019.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pugna pelo:
a)
trancar a ação penal em

relação ao crime previsto no art. 273, §1o-B, III do Cód. Penal por manifesta inépcia da denúncia ou por carência de justa causa (CPP, art. 395, I e III); ou
b)
alternativamente, anular a decisão que genericamente ratificou o recebimento da denúncia em clara ofensa ao art. 396-A do Cód. de Processo Penal. (id. 19667473).

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 20292982.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 21556978. Juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 23884488), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus – art. 273, §1o-B, do Código Penal – 1. Consigna o impetrante a nulidade da decisão que retificou o recebimento da denúncia, pela ausência de motivação e enfrentamento das teses defensivas.
NÃO ACOLHIMENTO
. Decisão devidamente motivada, fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. 2. Em seguida, pretende o trancamento da ação penal originária, argumentando a inépcia da inicial acusatória.
NÃO ACOLHIMENTO
. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Alexandre Augusto Perazzo Leite
,

sob o pretexto de
a)
nulidade da r. decisão que ratificou o recebimento da denúncia sem a mínima e adequada motivação (CF/88, art. 93 IX
c/c
CPC, art. 11);
b)
ser o caso de trancamento da ação penal por manifesta inépcia da denúncia (CPP, art. 395, I), uma vez que a peça acusatória não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, por deixar de narrar aspectos e circunstâncias essenciais dos fatos imputados, tudo em prejuízo do efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório (CF/88, art. 5o, LV); e,
c)
ser o caso de trancamento da ação penal por carência de justa causa (CPP, art. 395, III), tendo-se em vista que o Laudo Pericial n.o 3.14.2019.57279-01(cf. Doc. 05),
per si
, infirma absolutamente a tese acusatória, já que não constata circunstância elementar típica (falta de materialidade delitiva).

Peço vênia inicialmente para transcrever a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, a qual não obstante o paciente asseverar desfundamentada, encontra-se satisfatoriamente motivada, embora sucinta. Vejamos:

“Decido.

Da tese de ausência de justa causa

A Defesa alega a ausência de justa causa, com fulcro no art. 395, III do Código de Processo Penal, em razão da falta de laudo pericial no material apreendido.

Contudo, em consulta ao sitio eletrônico da POLITEC, verifiquei que o exame requisitado à fl. 46 fora devidamente realizado, tendo o laudo sido concluído e juntado aos autos nesta oportunidade.

Destarte, considerando a conclusão do referido laudo, prejudicado o argumento apresentado, não havendo que se falar em ausência de justa causa, constatando-se a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que o fato narrado constitui infração penal, o que autoriza a deflagração da ação penal em face do denunciado.

Da tese de inépcia da denúncia

In casu, tenho que a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto ostenta a exposição de fato típico, antijurídico e culpável, contendo as circunstâncias em que a infração penal foi cometida, a qualificação do acusado, a classificação do delito e rol de testemunhas, sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença de indícios suficientes da autoria do delito imputado ao denunciado.

Quanto à alegação de falta de indicação da norma penal em branco, igualmente inexiste causa para a declaração de nulidade, posto que não é requisito obrigatório para a denúncia, nos termos do dispositivo supramencionado, de acordo com o qual “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Assim, verifica-se o preceito legal não prevê complementação de eventual norma penal em branco, bastando a qualificação do crime, que, no caso dos autos, é o enquadramento no art. 273, III do Código Penal, exigência devidamente cumprida na exordial acusatória.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao dos autos, o Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira (TJRS) muito bem explanou que:

(...) Ao contrário, na nossa prática jurídica, o ordinário é que os complementos das normas penais em branco não sejam indicados nas denúncias oferecidas pelo Ministério Público. O exemplo mais comum de invocação de uma norma penal em branco na atividade forense contemporânea é, de longe, o caso do tráfico de drogas. O art. 33 da Lei no 11.343/06 (...) não define o que sejam “drogas” para efeitos penais. Nos termos do § único do art. 1o da Lei de Tóxicos, consideram-se drogas as substâncias ou os produtos “assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder executivo da União”. Entretanto, nunca se viu uma denúncia de tráfico de drogas que, além de atribuir ao réu a conduta de – por exemplo – vender cocaína, indicasse expressamente qual o ato administrativo do Poder Executivo a União fez incluir a cocaína na lista de substâncias proscritas. Isso porque basta, para efeitos de conhecimento da acusação e do exercício da defesa, que a denúncia especifique a conduta e o produto vendido. Com base nisso, as partes têm todas as informações necessárias para discutir se a venda do produto estava ou não restringida pelos regulamentos administrativos. (...)

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

(...) CONTRARIEDADE AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA NORMA PENAL INTEGRADORA DO ART. 334-A, § 1o, IV, DO CPP. A EXORDIAL NÃO MENCIONOU DE FORMA EXPRESSA O DECRETO-LEI 399/68, QUE DEFINE O CIGARRO COM MERCADORIA RELATIVAMENTE PROIBIDA. TAL OMISSÃO NÃO TORNA INEPTA A DENÚNCIA NO CASO CONCRETO. AFIRMAÇÃO CLARA DE QUE A IMPORTAÇÃO DE CIGARRO É ATIVIDADE RELATIVAMENTE PROIBIDA NO PAÍS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À DEFESA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora agravante, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. Em verdade, malgrado não tenha sido expressamente indicada na exordial a norma penal integradora - que define o cigarro como mercadoria proibida (Decreto-Lei 399/68) - foi afirmado com clareza que a importação de cigarros é atividade relativamente proibida no país, dependendo de registro junto à ANVISA, não tendo o denunciado apresentado a licença para exercer essa atividade. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso Especial no 1.619.509/SP (2016/0211513-9), 5a Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 11.10.2018).

Assim, tendo em vista que a conduta criminosa atribuída ao acusado é descrita de forma clara, embora objetiva, na denúncia ofertada pelo Ministério Público, preenchendo os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, permitindo a defesa do acusado, não vislumbro a alegada preliminar.

Das demais teses

Quanto às demais alegações expendidas pela defesa, verifico que estas carecem de dilação probatória por respaldar no mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real e Favor Rei.

É de se ressaltar que na fase do recebimento de denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que, somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação dos denunciados, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Assim, dou regular prosseguimento ao feito e, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO e julgamento para o dia 12/02/2020 às 15h00min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do réu.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

Em tempo, considerando que consta do laudo pericial juntado aos autos nesta oportunidade que “o restante do material foi devolvido em envelope de segurança, lacrado e identificado por código de barras associado ao numeral: 06023235”...”
(id. 19667485).

Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o ato judicial de recebimento da peça acusatória não tem caráter decisório e, por isso, não incide a aplicação do disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, razão pela qual prescinde de motivação aprofundada, bastando, tão somente, a verificação de que a denúncia preenche ou não os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Esta linha intelectiva se presta, inclusive, a evitar que eventual excesso de fundamentação, neste momento inaugural do processo penal, acarrete indevida antecipação da análise do mérito da causa. Em consequência, existem julgados reconhecendo, até mesmo, a possibilidade de recebimento tácito da denúncia, quando o magistrado não trata especificamente sobre tal ponto, porém determina a citação do acusado, de plano.

Ao caso, aplico as seguintes orientações do Pretório Excelso e do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. DANO QUALIFICADO. ARTIGO 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO EXISTENTE.

1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. (...).
(RHC 129774, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2016 PUBLIC 25-02-2016)”

“(...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no despacho de recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal." (HC 354.250/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016) 3. No caso, a decisão que recebeu a denúncia, ao citar expressamente o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal, preencheu as exigências legais. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 358.111/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).”

“(...) 2. O recebimento da denúncia é na jurisprudência desta Corte admitido de modo sucinto, somente na posterior decisão de absolvição sumária sendo exigível o exame das teses relevantes e urgentes alegadas pela defesa. Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 47.209/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)”
(sic).

Nessa Egrégia Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I E IV DO CP – ALEGAÇÕES – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DEFESA TÉCNICA – INSUFICIENTE – INOCORRÊNCIA – RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TRIBUNAL DO JURI – RITO ESCALONADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA - AMPLIAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA PARA CONHECIMENTO DO TEOR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – CHAMADO À ORDEM – SEM EFEITO A CERTIDÃO DE IRRECORRIBILIDADE – INTIMAÇÃO DETERMINADA – ILEGALIDADE CORRIGIDA NO JUIZO DE ORÍGEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP E SÚMULA 523 DO STF – ORDEM DENEGADA.

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia , por não se tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de admissibilidade não reclama fundamentação complexa.

Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente. O que não se verifica in casu, uma vez que o réu, embora, por um longo período encontrava-se em lugar incerto e não sabido, foi assistido em todos os atos processuais por defensores dativos nomeados, não havendo que se falar em nulidade ou de prejuízos sofridos.”
(N.U 0109486-78.2016.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM DECISÃO CONCISA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em relação à inexigibilidade de fundamentação complexa quando do recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória e por se tratar de mero juízo de admissibilidade.

Não há falar em nulidade da decisão que, embora suscita, verificou a inexistência de uma das hipóteses de absolvição sumária, ratificou o recebimento da denúncia e deu prosseguimento ao feito. Além de que não houve demonstração de prejuízo ocasionado ao acusado, à luz do art. 563 do CPP.”
(N.U 1007986-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019).

Desta forma, da análise da referida decisão, não se desvela nenhuma irregularidade ou ausência de motivação, eis que a i. magistrada de piso, ao avaliar as teses defensivas, apenas concluiu, à luz dos elementos probatórios até então juntados, que não restou equivocadamente demonstrada a ocorrência de nenhuma nulidade nos autos, bem como a inexistência de qualquer das hipóteses que autorizam a absolvição sumária, deixando para reapreciar as questões por ocasião da instrução processual.

Nesse compasso, nota-se que a decisão vergastada permitiu ao paciente ter acesso ao motivo pelo qual as suas teses suscitadas na defesa preliminar não terem sido acolhidas, não havendo, portanto, que se falar em decisão carente de fundamentação.

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quanto a decisão que recebeu a denúncia.

Noutro ponto,
o paciente requer, ainda, o trancamento da ação penal, alegando a inépcia da inicial acusatória, pela ausência da necessária descrição do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao paciente e o fato típico nela descrito.

Sustenta, também, a inexistência de justa causa, em razão da insuficiência de lastro probatório mínimo de provas que embasem a deflagração da persecução penal.

De início, impende consignar que, o trancamento da ação penal, via
habeas corpus
ocorre em casos excepcionais, pois, só cabível se demonstrada, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a inocência do réu ou quando presentes provas inequívocas de que atuou o agente sob a égide de uma excludente de ilicitude ou a ocorrência de qualquer uma das causas de extinção de punibilidade.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:
“para o trancamento, é fundamental prova inequívoca de ausência das condições da ação, de pressuposto processual ou de comprovada inépcia. De qualquer modo, demonstração clara de falta de justa causa”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 124).

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de abril de 2019, por volta das 15h50min, no estabelecimento comercial denominado ‘Hotel Plaza’, localizada na Avenida dos Tarumãs, n. 534, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado ALEXANDRE AUGUSTO PERAZZO LEITE, dotado de consciência e vontade, manteve em depósito para vender, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, quais sejam, 37 (trinta e sete) cartelas contendo 60 (sessenta) pílulas cada de ‘Nobésio Extra Forte’, popularmente conhecido com ‘arrebite’, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, consoante narrado no boletim de ocorrência de fls. 03/05, termo de apreensão de fl. 31 e declaração das testemunhas de fls. 08-15.

Descrição fática:

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo acima descritas, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de suposta prática de crime de ameaça no Hotel Plaza, em tese, perpetrado pelo denunciado contra o proprietário do estabelecimento, Sr. Telmo Gunsh.

Lá estando, a par da narrativa do desentendimento travado entre ALEXANDRE e o Sr. Telmo, foi relatado aos policiais que, no momento em que a funcionária do hotel, Sra. Valdineia da Silva Ribas Gonçalves, realizava a limpeza do quarto onde teria se hospedado o denunciado, foi encontrada no interior de um armário uma caixa de papelão contendo vários produtos de higiene pessoal e 37 cartelas com 60 comprimidos cada de ‘Nobésio Extra Forte’, escondidas atrás da referida caixa. Em razão disso, a mencionada funcionária recolheu todos os objetos e os entregou ao Sr. Telmo que, por sua vez, apresentou à Polícia Militar.

Analisando as fotografias juntadas às fls. 04/05 constata-se, a olho nu, que as diversas cartelas de pílulas de ‘Nobésio Extra Forte’, localizadas em poder do denunciado, não apresentam as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, isso sem descurar da possível ausência de registro no órgão competente.

Ante ao exposto, o Ministério Público do estado de Mato Grosso denuncia ALEXANDRE AUGUSTO PERAZZO LEITE como incurso no artigo 273, § 1o-B, inciso III (sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização), do Código Penal...”
(id. 19667477).

Com efeito, verifico a ocorrência de violação ao disposto no artigo 41, do Código Penal, pois não obstante a denúncia
conter a exposição das
suas circunstâncias,
a qualificação do beneficiário, não descreve conduta criminosa que o paciente praticou.

O beneficiário foi enquadrado no tipo penal do artigo 273, § 1o-B, inciso III (sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização), mas o
caput
do artigo exige as seguintes condutas
“falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”
.

Igualmente, o § 1o do mencionada dispositivo legal dispõe que incorre nas mesmas penas quem
“
importa
,
vende
,
expõe à venda
,
tem em depósito para vender
ou, de qualquer forma,
distribui
ou
entrega
a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado”.

Por fim, o § 1o-B do citado artigo, imputa as penas em que pratica as ações do § 1o em relação a produtos, ou seja, a ação de
vender, expor à venda ou ter em depósito para fins de comercio, distribuir ou entregar
a consumo produto sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização.

Realizada esta digressão, importante voltar os olhos à denúncia, verifica-se que a exordial narra que foi localizado no apartamento utilizado pelo beneficiário no Hotel Plaza uma caixa que no seu interior continha 37 cartelas com 60 comprimidos cada de “Nobésio Extra Forte” (anfetaminas - conhecido como rebite), sendo que os produtos não apresentavam as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, conduta descrita no §1o-B, inciso III, do artigo 273.

Entretanto, nada narrou a denúncia em relação e, ao que parece os autos processuais, se o paciente teria falsificado, corrompido, adulterado ou alterado o produto, bem como se importou, expôs a venda, ou mesmo se o produto estaria em depósito para a venda, assim, entendo que a denúncia não narra satisfatoriamente a conduta ilícita imputada ao paciente, eis que o delito se consuma quando o agente pratica quaisquer dos comportamentos previstos no tipo penal, criando a situação concreta de risco à incolumidade pública, ou, mais especificamente, à saúde pública.

Assim, a denúncia é totalmente omissa em relação à qual conduta pratica pelo beneficiário, se o produto era ou não destinado a comercialização, o que colocaria em risco à incolumidade pública, pois se o beneficiário tinha o produto para utilização própria não caracterizaria a conduta prevista no tipo penal.

Portanto, se a denúncia sequer narra que o paciente estaria incorrendo em um dos núcleos do tipo penal, como imputar o crime ao beneficiário.

Por força legal do art. 41 do Código de Processo Penal, é necessário que haja uma apuração de todas as circunstâncias do fato delituoso para que se inicie a ação penal.

Incumbe à investigação preliminar esclarecer o fato delitivo,

buscando individualizar as condutas de modo que a denúncia seja determinada, no sentido da individualização das responsabilidades penais a serem apuradas no processo.

Nesse aspecto, a jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, prima facie e sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, consoante observa-se nos acórdãos a seguir,
verbis
:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver a comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas ou, ainda, da incidência de causa de extinção da punibilidade. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1502544/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016).

“HABEAS CORPUS (...) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR NÃO EXISTIR NA DENÚNCIA UM ÚNICO TRECHO QUE APONTE UMA CONDUTA ESPECÍFICA DO REQUERENTE QUE NÃO SEJA O MERO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO DE 1o SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO – AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE, A NÃO SER O CARGO QUE OCUPAVA - DENÚNCIA BASEADA EM PROJEÇÕES MENTAIS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM RELAÇÃO AO PACIENTE – RESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUE PROCESS OF LAW – ORDEM CONCEDIDA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. (...) O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando de plano se verificar a ocorrência de imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando extinta se encontra a punibilidade. Estabelecido elo mínimo entre o imputado através da fundada suspeita da prática de ilícito penal, legitimado está o Estado, a instaurar a persecução penal. 2. Para o recebimento de queixa-crime é necessário que as alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao menos, em indícios de efetiva ocorrência dos fatos. [...] Não basta que a queixa-crime se limite a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas pela querelante ao querelado, sob o risco de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência (Inq. n. 2.033, Ministro Nelson Jobim, DJ 17/12/2004). 3. Ordem concedida.”
(HC 211.857/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 18/06/2013). (TJMT, HC 106427/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016).

Como se vê, não se permite denúncias vazias, omissas, ou ainda, fundada em frágeis indícios de autoria e materialidade, de modo que impõe o trancamento da ação penal quando o Ministério Público oferecer denúncia contendo narrativa genérica acerca da participação do no delito.

Por todo exposto, concedo a ordem impetrada em favor de
Alexandre Augusto Perazzo Leite
, para
trancar a ação penal n.

5224-27.2019+811.0015 (código 352249), que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020